Tribunal: TJDFT
Processo: 0736917-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0736917-88.2022.8.07.0016 RECORRENTE: JANETE CLAUDIA SALES, LORENA SALES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta dos autos a interposição de recurso extraordinário contra os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. LEI No 13.954/2019. PENSÃO MILITAR. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurgem-se as autoras contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes à redução da alíquota de pensão militar de 10,5% para 7,5%, bem como a devolução dos valores descontados a maior no período de março/2020 a junho/2022. 2. No Recurso Inominado, alegam que o aumento da alíquota sobre a Pensão Militar é ilegal, sendo inconstitucional o desconto previdenciário com base em lei federal sem que haja autorização legislativa distrital. Afirmam que o Supremo Tribunal Federal, mesmo após a EC n.103/2019, que alterou o art. 22, inciso XXI, da CRFB/1988, entende que as alíquotas de contribuição militar não se enquadram como matéria de norma geral da União, reconhecendo a inconstitucionalidade da alteração de alíquota por esse meio. Defendem a inconstitucionalidade da Lei no 13.954/2019 e a ilegalidade do aumento da alíquota sem lei específica. Alegaram, ainda, ofensa a irredutibilidade remuneratória na inatividade. Requereram o provimento do recurso. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 3. Nos termos do art. art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019). 4. A União editou a Lei no 3.765/1960, posteriormente alterada pela Lei 13.954/2019, determinando no Capítulo I - Dos Contribuintes, Das Contribuições e dos Descontos, no art. 1o e 3o-A, que as alíquotas a serem aplicadas para a pensão militar, incidirão sobre as parcelas que compõem os proventos da inatividade. Sobre a aplicação das alíquotas de 9,5% e 10%, constantes em tal Lei no 13.954/2019, houve questionamento da constitucionalidade, referente ao Tema no 1.177 do Supremos Tribunal Federal. 5. O Supremo Tribunal Federal julgou o Tema no 1.177, entendendo que a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade." 6. Contudo, conforme entendimento das Turmas Recursais, é importante fazer a distinção entre a questão julgada pelo STF e o caso dos autos, isso porque compete à União, nos termos do art. XIV da CRFB (Redação dada pela Emenda Constitucional no 104, de 2019), organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio, sendo o Fundo Constitucional do Distrito Federal (regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022). Justificando a aplicação da lei federal. 7. Importante destacar que esse entendimento também está ratificado na Súmula Vinculante no 39 do STF, determinando que: "Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal." Portanto, a sentença prolatada não merece qualquer reparo, porque em sintonia com a Constituição Federal do Brasil e com a Súmula Vinculante no 39 do STF. 8. Precedentes: (Acórdão 1440466, 07635662720218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1607496, 07633957020218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 9. Registra-se que a alteração de alíquota previdenciária não ofende ao Princípio da Irredutibilidade Salarial, tanto é que tal questão está prevista na Emenda 103/2019 da Constituição da República Federativa do Brasil. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do recorrido, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. 12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1660986, 07369178820228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. LEI 13.954/2019. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO APLICABILIDADE DO TEMA 1.177 DO STF AOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da Turma que negou provimento ao recurso da parte autora e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido para declarar a ilegalidade do aumento da contribuição previdenciária de 7,5% para 10,5% em razão da edição da Lei n. 13.954/2019, bem como julgou improcedente o pedido de determinação ao retorno da alíquota para 7,5% e a restituição dos valores retidos a maior. 2. Nos embargos, a parte autora alegou que o acórdão proferido padece de omissão e contradição, uma vez que se adotou posicionamento diverso do STF a respeito da matéria discutida nos autos. Defende que o tema 1.177 do STF, ao contrário do que constou do acórdão, aplica-se ao caso concreto e, portanto, os descontos instituídos pela Lei Federal 13.954/2019 não poderiam ser aplicados aos Estados e ao Distrito Federal, pois conforme decidido pelo STF a competência de majorar as alíquotas não é da União. Requereu sobrestamento do feito e prequestionou (Tema 1.177 do STF, Art. 5o, XXXVI e LV, da CF, Art. 37, XV, da CF, Art. 1o, III, da CF, art. 60, § 4o, da CF e Súmula 359 do STF). 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observa na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens de 4 a 9. Não é o caso de sobrestamento do feito, porque como já mencionado, não se aplica ao feito o Tema 1.177. 5. Os itens 4, 5 e 8 esclareceram com propriedade a razão da inaplicabilidade da conclusão do Tema 1.177 do STF ao Distrito Federal. Lado outro, os itens 6 e 7 demonstram o entendimento das Turmas Recursais quanto ao tema debatido, reiterando a conclusão do acórdão recorrido. Por fim, o item 9 tratou do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, inexistindo qualquer omissão ou contradição. 6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 7. Ademais, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 8. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1685483, 07369178820228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prolatada a decisão no ID 46755218 para negar seguimento ao apelo extremo, Janete Claudia Sales e Lorena Sales da Silva manejaram agravo ao Supremo Tribunal Federal. A Excelsa Corte prolatou decisão (ID 50181765) nos seguintes termos: (...) Em 5/9/2022, o Plenário do STF deu parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos no referido precedente paradigma, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1o de janeiro de 2023”. Todavia, após a decisão acima referida, foram opostos novos Embargos de Declaração pelo DISTRITO FEDERAL a fim de esclarecer se o entendimento fixado no Tema 1170 se aplica à situação dos militares daquele ente federativo. Neste contexto, entendo que se deva aguardar a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a ser proferida naqueles declaratórios. Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente. Logo, a determinação do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de se aguardar o término do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG e, após a decisão, observar-se a sistemática da repercussão geral. Ante o exposto, em cumprimento à decisão do Pretório Excelso e nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC/2015, determino o sobrestamento do presente recurso (Tema n. 1.177). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal